Tribunal: STM
Processo: 7000882-49.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000882-49.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: FERNANDO ALVES FERREIRA
ADVOGADO: LEONARDO BERTUCCELLI (OAB: SP217334)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa do 2º Sgt Aer
FERNANDO ALVES FERREIRA, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 05/10/2021 15:36:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c7984979
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000882-49.2020.7.00.0000

RELATOR:
MINISTRO Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
FERNANDO ALVES FERREIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. LEONARDO BERTUCCELLI.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 160 DO CPM. DESRESPEITO A SUPERIOR. FATO PRATICADO
DIANTE DE OUTRO MILITAR. TUTELA DA DISCIPLINA E DA HIERARQUIA MILITAR.
CONFIGURAÇÃO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO TIPO INCRIMINADOR. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. REPRIMENDA CORRETAMENTE SOPESADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA. UNANIMIDADE.
1. O ato de desrespeitar consiste em qualquer ação ou omissão que se traduza numa conduta
de não dispensar ao superior hierárquico o devido respeito. É mandatório que tal fato seja
praticado diante de outro militar que tenha presenciado a conduta ilícita do subordinado para
com o superior ou, ao menos, tenha percebido a conduta desrespeitosa exteriorizada, desde
que o fato não constitua crime mais grave. O tipo penal tutela a disciplina militar que ao lado
da hierarquia são as bases institucionais, estruturantes e fundamentais das Forças Armadas,
as quais foram erigidas a princípios constitucionais pelo art. 142 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
2. Resta configurado em todas as suas circunstâncias o tipo incriminador do art. 160 do CPM,
uma vez que o Apelante desrespeitou seu superior hierárquico diante de outros militares. Além
disso, resta configurado o dolo do tipo, posto que o Apelante não atendeu, de pronto, ao
chamado do Superior e, ainda, permaneceu discutindo em voz alta com o referido Oficial. O
Apelante faltou com o respeito devido ao seu superior de forma livre, voluntária e consciente,
apontando-lhe o dedo em riste e mandando o Oficial falar baixo, embora tivesse sido advertido
para manter a calma.
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a reprimenda
aplicada foi corretamente sopesada.
4. Amoldando-se a conduta do Apelante ao tipo penal do art. 160 do CPM, não há que se falar
em desclassificação para transgressão disciplinar. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Dr. LEONARDO BERTUCCELLI, em face da sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica, da 2ª Auditoria da 2ª CJM que condenou, por unanimidade,
o 2º Sgt FERNANDO ALVES FERREIRA à pena de 3 (três) meses de prisão, incurso no artigo 160 do CPM
(desrespeito a superior), a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no art. 33, §1º, alínea "c"
do CP, sem direito ao sursis, em decorrência da vedação contida no art. 88, inciso II, alínea "a" do CPM,
podendo apelar em liberdade.

Em 05/11/2020, a referida sentença foi publicada (APM, Eventos 113 e 116).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 05/10/2021 15:36:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c7984979

Depreende-se da denúncia que, no dia 02/07/2020, no interior da Base Aérea de São Paulo, o Apelante
desrespeitou o então Segundo-Tenente da Aeronáutica WILLIAN RODRIGUES DO VALE, diante de outros
militares, colocando o dedo em riste na direção do rosto do referido Oficial, verbalizando para que este
falasse mais baixo, por sentir-se contrariado pelo fato de o Tenente tê-lo advertido sobre a proibição de
atividades de treinamento físico-militar em decorrência de medidas de prevenção contra a "pandemia",
conforme transcrição abaixo (APM, Evento 1, Doc. 1):

"(...) No dia 2 de julho de 2020, no interior da Base Aérea de São Paulo, o 2º tenente WILLIAN
RODRIGUES DO VALE visualizou um indivíduo sem farda correndo na frente do Batalhão de
Infantaria.
Ao perguntar ao soldado Carvalho se sabia quem era aquela pessoa, este disse que achava
que era um sargento da banda. Naquele momento, o militar em questão foi chamado pelo
Tenente, tendo se virado para trás, olhado para o oficial e continuado a correr.
Diante de tal conduta, o tenente WILLIAN RODRIGUES DO VALE determinou ao soldado
Carvalho que se dirigisse até o militar e transmitisse a ordem para se apresentar ao oficial,
tendo aquele respondido que continuaria a sua atividade física e somente após terminá-la iria
se apresentar. Por conta de tal atitude, o referido oficial o chamou em alto tom de voz, tendo o
sargento olhado e continuado a pular corda; ato contínuo, o oficial se aproximou e, estando a
cerca de três metros de distância, chamou-o novamente, ocasião em que o graduado parou de
pular corda, veio até o oficial, e, não se apresentando, tampouco adotando a posição de
sentido, passou a perguntar "o que aconteceu?", "o que eu fiz?", colocando o dedo em sua
boca, em gesto de "ordem de parar de falar"' e, com o dedo em riste, apontou para o rosto do
tenente e proferiu a seguinte frase: "tenente, fala mais baixo!", inclusive, emitindo perdigotos
com sua fala.
Naquele momento, o tenente WILLIAN RODRIGUES DO VALE o advertiu a respeito da proibição
das atividades de Treinamento Físico Militar como medida de prevenção/combate à pandemia
em curso, tendo o sargento FERNANDO ALVES FERREIRA se aproximado de forma brusca, com
o rosto extremamente próximo ao do oficial, sem máscara de proteção, e repetido em tom de
voz ameaçador que o tenente deveria falar mais baixo com ele.
Em virtude de tais fatos, foi-lhe dada voz de prisão.
Destarte, o conjunto de provas colhidas no curso do auto constritivo de liberdade permite
concluir que o sargento FERNANDO ALVES FERREIRA, ao apontar o dedo para o tenente
WILLIAN RODRIGUES DO VALE, dizendo para este que falasse mais baixo, diante de outros
militares, incorreu no crime de desrespeito a superior.
Ante o acima exposto, este Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da
presente Denúncia, com a citação de FERNANDO ALVES FERREIRA para se ver processar e
julgar perante esse Juízo, até final condenação, como incurso na pena do crime previsto no
artigo 160 do Código Penal Militar."

Em 30/07/2020, a denúncia foi recebida (APM, Evento 23), sendo o Apelante citado em 11/08/2020 (APM,
Evento 14 - Doc 2).

Em 14/09/2020, realizou-se a audiência de instrução, na qual foram ouvidos o Ofendido, WILLIAN
RODRIGUES DO VALE, e as testemunhas do MPM: 2º Sgt ANDRÉ MOTA LOURENÇO e o Sd LUKAS GABRYEL
PRATA CARVALHO (APM, Evento 57).

Pela Defesa foram ouvidos: o Sd NATÃ DIAS DESTRO e o Sd BRENO ARAÚJO ROSA. Posteriormente,
procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do réu (APM, Evento 68).

O MPM, em alegações escritas, requereu a condenação do réu nas sanções do art. 160 do CPM (APM, Evento
83).

A Defesa, também, em sede de alegações escritas (APM, Evento 87) requereu que fosse julgada
improcedente a ação penal militar e que o acusado fosse absolvido, sob a alegação de ausência das
elementares do tipo penal do art. 160 do CPM.

O MPM e a Defesa, em alegações orais, ratificaram os argumentos constantes das alegações escritas (APM,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 05/10/2021 15:36:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c7984979
Evento 111).

Em 05/11/2020, o CPJ para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, julgou procedente o
pedido formulado na denúncia, condenando o Apelante à pena de 3 (três) meses de prisão, pelo crime do
art. 160 do CPM, conforme já mencionado neste relatório. (APM, Evento 113).

Em 05/11/2020 e 09/11/2020, respectivamente, a Defesa e o MPM foram intimados do teor da Sentença
condenatória (APM, Eventos 116 e 118).

Em 11/11/2020, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação (APM, Evento 119).

A Defesa sustenta, em síntese: que a prática do crime imputado ao Apelante não teria ocorrido na presença
de outro militar; e que o Apelante não teve o dolo de desrespeitar o Oficial; e que a pena fixada, ainda que
no mínimo legal, mostrou-se excessiva.

A Defesa requer a absolvição do Apelante ou, alternativamente/subsidiariamente, a desclassificação do
crime para transgressão disciplinar (Evento 1, Doc 1).

Em 16/11/2020, ocorreu o trânsito em julgado da sentença para o MPM (APM, Evento 121) que, em
contrarrazões desta Apelação, requer a manutenção da sentença condenatória (Evento 1, Doc 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR (Evento 6), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso,
pugnando pela manutenção da sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Relatado o presente feito e inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DA ELEMENTAR DO TIPO PENAL "O FATO NÃO TERIA OCORRIDO DIANTE
DE OUTRO MILITAR" E AUSÊNCIA DE DOLO.

O Apelante sustenta que a conduta que lhe foi imputada não ocorreu na presença de outro militar e que não
teve o dolo de desrespeitar o seu superior, elemento subjetivo do tipo penal do art. 160 do CPM, razões
pelas quais pugna por sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM, por não constituir o fato
infração penal.

O CPM tutela no Título II, do Livro I, os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, estabelecendo em
seu Capítulo IV, art. 160, o crime de desrespeito a superior, crime propriamente militar por excelência:

Desrespeito a superior

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Ressalta-se que a observância dos primados da hierarquia e da disciplina, no âmbito das relações de
comando e subordinação das Forças Armadas, é de tal importância que o CPM, não admite o sursis, para
esta hipótese de crime, nos termos do seu art. 88, inciso II, alínea "a", in verbis:

Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:

(...)
II - em tempo de paz:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 05/10/2021 15:36:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c7984979
a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra
superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito
a superior, de insubordinação, ou de deserção" (grifos nossos).

O ato de desrespeitar consiste em qualquer ação ou omissão que se traduza numa conduta de não dispensar
ao superior hierárquico o devido respeito. É mandatório que tal fato seja praticado diante de outro militar
que tenha presenciado a conduta ilícita do subordinado para com o superior ou, ao menos, tenha percebido
a conduta desrespeitosa exteriorizada, desde que o fato não constitua crime mais grave.

A norma penal incriminadora do art. 160 do CPM tutela a hierarquia militar e a autoridade militar, sendo
ambas estabelecidas em diferentes níveis de postos e graduações. Dentro da estrutura hierarquizada das
Forças Armadas, o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de
autoridade.

O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das
Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensível, devendo ser observado, como preceito de ética
militar, o dever de cumprir e fazer cumprir ordens das autoridades competentes (art. 28, inciso IV do
Estatuto dos Militares).

O tipo penal do art. 160 do CPM tutela, também, a disciplina militar que ao lado da hierarquia são as bases
institucionais, estruturantes e fundamentais das Forças Armadas, as quais foram erigidas a princípios
constitucionais pelo art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Segundo Célio Lobão[1], o objeto da tutela penal " é a disciplina, alicerce basilar da instituição
hierarquizada, e a autoridade militar, cujo poder coercitivo legal restaria abalado, diante da
falta de respeito do subordinado para com o superior, diante de outro militar."

Verifica-se que, durante a instrução do feito, foram ouvidos o Ofendido, 1º Ten WILLIAN RODRIGUES DO
VALE, as testemunhas arroladas pelo MPM, o 2º Sgt ANDRÉ MOTA LOURENÇO e o Sd LUKAS GABRYEL
PRATA CARVALHO e inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa, o Sd NATÃ DIAS DESTRO e o Sd
BRENO ARAÚJO ROSA. As partes se declararam satisfeitas com a prova oral colhida, e o Acusado, 2º Sgt
FERNANDO ALVES FERREIRA, foi qualificado e interrogado (APM, Eventos 57 a 68).

Da análise dos depoimentos e do interrogatório do acusado, constantes dos autos da APM, extrai-se que:

DA OITIVA DO OFENDIDO - 1º TEN WILLIAN

Encontrava-se no Batalhão, realizando o expediente administrativo e, ao seu lado, estava o SD CARVALHO,
quando verificou a passagem de um militar correndo com roupa civil. Até então, não sabia quem
era e o SD CARVALHO disse que achava que era um Sargento. O rapaz, que é o Apelante, estava a uns 15
a 20 metros; que chamou o Apelante para lhe orientar sobre a questão do uniforme e que,
entretanto, ele seguiu correndo, indo em direção ao local onde ficam as barras. Nesse momento,
pediu para que o SD CARVALHO fosse até o Apelante e o chamasse a sua presença. O SD
CARVALHO correu até o Apelante e lhe informou da ordem, sendo que SD CARVALHO disse que o
Apelante tinha mandado falar que terminaria o exercício e depois falaria com o ofendido. Como
o Apelante não se dirigiu a sua presença, liberou o Soldado e desceu até região onde o Apelante
se encontrava. Chamou pelo Apelante e ele não se dirigia até ele. O Apelante estava pulando
corda, parou o exercício e perguntou o que tinha feito de errado. O Tenente informou que o Apelante
estava sem o uniforme, no horário de expediente, não podendo fazer exercício físico ali, sendo
uma determinação do Comandante. O Apelante não quis ouvir muito e começou a ficar muito
próximo, causando-lhe certo constrangimento. O Apelante falou para o Tenente para ele falar
baixo e colocou o dedo na boca. O Ofendido, relatou que o 2º SGT LOURENÇO, que era o Adjunto
da Esquadrilha de Polícia da Aeronáutica, foi até o local, vendo a situação e falou com o
Apelante. A intenção do ofendido era que o Sargento saísse do local onde se encontrava
realizando a atividade física e fosse colocar o uniforme. Nesse momento, o Apelante, muito perto
do ofendido, começou a perguntar sobre o que tinha feito de errado e o motivo de estar falando daquele
jeito, começando a dizer para que o ofendido falasse baixo. O ofendido pediu que a equipe da
patrulha descesse e fizesse o deslocamento do Sgt FERNANDO ALVES para a Assessoria Jurídica, já que o

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 05/10/2021 15:36:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c7984979
Apelante não estava se comportando como deveria, sentindo-se o ofendido desrespeitado. A
cena foi presenciada pelo 2º Sgt LOURENÇO e pelo Sd CARVALHO. Este último presenciou o
início do evento. Acredita que nenhum outro militar tenha presenciado A atitude do acusado de
desrespeito a uma simples orientação de colocar a farda foi desnecessária; causou grandes
problemas em relação ao desrespeito a um Oficial. O ofendido aduz que o SGT FERNANDO ALVES fez o
sinal de silêncio, estando perto do ofendido e começou a colocar o dedo em riste e falar de forma até um
pouco exaltada. Quando foi dada a voz de prisão ao Sgt FERNANDO ALVES, estava presente a equipe da
patrulha, o 2º Sgt LOURENÇO e o Sgt FERNANDO (APM, Evento 69). (Grifos nossos.)

DA OITIVA DA TESTEMUNHA - SD CARVALHO

Estava caminhando com o Ten WILLIAN, conversando e o SGT FERNANDO ALVES (Apelante) passou
de roupa civil, na frente do Batalhão, quando o Ten WILLIAN olhou para o depoente e perguntou quem
era, dizendo que era o Apelante. O Ten WILLIAN chamou o Apelante em alto tom e pode perceber
que o Sgt FERNANDO ALVES escutou a interpelação. O Ten WILLIAN pediu para que o
depoente chamasse o Apelante, sendo que o Sgt FERNANDO ALVES estava perto das barras. O
depoente falou com o Apelante que o Ten WILLIAN o estava chamando, tendo o mesmo dito
para esperar que já iria comparecer. Voltou ao local e falou com o Ten WILLIAN do ocorrido e saiu dali.
Percebeu que o Oficial se deslocou para lá, pois o Apelante não se deslocou de imediato para
falar com o Tenente (APM, Evento 71). (Grifos nossos.)

DA OITIVA DA TESTEMUNHA - 2º SGT LOURENÇO

Tinha acabado de entrar de serviço, quando os fatos ocorreram. Ouviu o Ten WILLIAN o chamando e
foi até o local e desceu acionando a equipe. Chegando lá, estavam o Apelante e o Ten WILLIAN
discutindo, tendo o depoente pedido calma ao Apelante. Os dois estavam com tom elevado de
voz. Estava preocupado com o Sargento, já que também é Sargento. O Fernando estava com a
roupa à paisana. Enquanto estava lá, o Apelante não se apresentou ao Tenente. Os dois estavam
em um tom de voz elevado. Sabe que não podia fazer exercício quando em expediente. Não
havia ninguém no raio de vinte metros. No momento da discussão, estava a uns quinze a vinte metros de
ambos. Chegou depois da repreensão. O Ten WILLIAN deu a ordem de prisão quando o depoente
estava junto. (APM, Evento 70). (Grifos nossos.)

DO INTERROGATÓRIO DO 2º SGT FERNANDO ALVES FERREIRA

O Apelante afirmou que a acusação imputada é falsa; que não estava no efetivo, trabalhando,
acordou e foi correr. Pegou o colchonete, a corda e foi para a lateral do Batalhão de Infantaria. Achou que
não utilizaria os equipamentos de prática esportiva, pois realmente era proibido. O Soldado foi atrás
dele e o chamou quando estava saltando corda. Em nenhuma vez, escutou o Tenente o chamando,
somente quando o Sd foi falar com o acusado. Quando o Sd CARVALHO veio informar que o Ten
WILLIAN queria falar com ele, iria largar a corda, tomar um ar e falar com o tenente. Não sabia onde ele
estava. A intenção foi atendê-lo no momento. Não fez, pois não estava com o uniforme previsto
e precisava tomar um fôlego, já que não estava preparado para falar com o Tenente. Não deu
tempo suficiente. Quando o Tenente chegou até ele, estava só com a corda. Estava na calçada, pulando
corda. O Ten WILLIAN foi na direção dele falando alto, perguntando o que estava acontecendo. O Apelante
estava cansado, esbaforido, ofegante. O Ten WILLIAN falou se ele não sabia do uso do espaço, do
equipamento e da máscara. Quando foi explicar, o Tenente pediu para que o acusado tomasse a
posição de descansar. Logo que o Tenente fez a cobrança da postura, tomou a postura que foi
pedida. Falou para o Tenente, por gentileza, falar mais baixo, pois havia subordinado lá, o que
poderia lhe expor, perguntando se poderiam conversar entre eles. Nesse momento, o Ten WILLIAN
deu a voz de prisão na hora, já pedindo para chamar a patrulha. O 2º Sgt LOURENÇO desceu. Foi levado
para a Assessoria Jurídica. Foi assim que aconteceu. Não é verdade que falou em tom alto para que o
Ten WILLIAN falasse mais baixo. Não apontou o dedo em riste. Apontou para o Batalhão,
dizendo que Soldados poderiam estar vendo, para não expô-lo. Estava se sentindo constrangido. Não
fez dedo com a mão como silêncio. Em nenhum momento gritou com o Ten WILLIAN. Tinha gente
escutando. Estava em um dia de folga. Sabia do uso de uniforme em área administrativa. Sabia
que não podia usar o equipamento, mas o espaço físico em si não. Não foi passada uma ordem clara. Tem
conhecimento que o militar só é autorizado a utilizar trajes civis na entrada e na saída do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 05/10/2021 15:36:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c7984979
expediente, e não durante o expediente. Quando o Tenente deu voz de prisão, o 2º Sgt LOURENÇO não
estava junto. Não havia nenhum militar. (Grifos nossos.)

DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - Sd NATÃ e Sd BRENO

Por seu turno, a testemunha, Sd NATÃ DIAS DESTRO (APM, Evento 72), disse que não presenciou a discussão
entre os dois e a testemunha Sd BRENO ARAÚJO ROSA (APM, Evento 73), alegou que não presenciou os fatos
e que nada sabia sobre o ocorrido.
Nestes termos, verifica-se dos autos que o depoimento das Testemunhas, 2º Sgt LOURENÇO e o Sd
CARVALHO, são condizentes com os fatos narrados pelo Ofendido, senão vejamos:

— O Sd CARVALHO confirmou que estava com o Ten WILLIAN, quando o Apelante passou pelos 2 (dois)
correndo com roupa civil;

— O Sd CARVALHO afirmou que o Ten WILLIAN chamou o acusado em voz alta e percebeu que o
Apelante escutou a interpelação;

— Entretanto, como o Apelante não atendeu ao chamado, o Sd CARVALHO confirma que
recebeu a ordem do Ten WILLIAN para ir chamar o Apelante;

— O Sd CARVALHO afirmou que falou com o Apelante que o Tem WILLIAN o estava chamando,
tendo o mesmo dito para esperar;

— O Sd CARVALHO percebeu que o Ten WILLIAN se deslocou para o local, pois o Apelante não
se deslocou de imediato para falar com o Tenente;

— O 2º Sgt LOURENÇO, que estava de serviço, ouviu o Ten WILLIAN chamando o Apelante e foi até o local e
desceu acionando a equipe;

— O 2º Sgt LOURENÇO afirmou que, chegando ao local, presenciou o Apelante e o Ten WILLIAN
discutindo. Os 2 (dois) estavam em um tom de voz elevado;

— O 2º Sgt LOURENÇO afirmou que pediu ao Apelante para ter calma;

— O 2º Sgt LOURENÇO afirmou que o Apelante estava com a roupa à paisana e, enquanto estava lá,
o Apelante não se apresentou ao Tenente;

— O 2º Sgt LOURENÇO afirmou que Ten WILLIAN deu a ordem de prisão quando o depoente estava junto;

— Apesar de o Apelante aduzir que, quando o Tenente pediu para que o acusado tomasse a
posição de descansar e ter tomado a postura que foi pedida, o 2º Sgt LOURENÇO afirmou que,
enquanto estava lá, o Apelante não se apresentou ao Tenente;

— O Apelante aduz que falou para o Tenente, por gentileza, falar mais baixo, pois havia
subordinado lá, o que poderia lhe expor, perguntando se poderiam conversar entre eles;

— O Apelante aduz que não apontou o dedo em riste para seu superior, que apontou para o Batalhão,
dizendo que Soldados poderiam estar vendo;

— Apesar de o Apelante aduzir que em nenhum momento gritou com o Ten WILLIAN, o 2º Sgt
LOURENÇO foi categórico em afirmar que presenciou o Apelante e o Ten WILLIAN discutindo e os
dois estavam em um tom de voz elevado, tendo o 2º Sgt LOURENÇO, inclusive, pedido ao
Apelante para ter calma; e

— O Apelante afirmou que sua intenção foi atender ao Ten WILLIAN no momento e que não fez,
pois não estava com o uniforme previsto e precisava tomar um fôlego, porém não deu tempo
suficiente. (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 05/10/2021 15:36:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c7984979
Assim, da análise dos autos, verifica-se que o Apelante ignorou o primeiro chamado feito por seu superior
hierárquico, o que foi presenciado e confirmado pelo Sd CARVALHO.

Ressalta-se, que embora tenha sido informado para se apresentar ao Ten WILLIAN, o Apelante resolveu não
atender ao chamado do Oficial, por livre e espontânea vontade.

Verifica-se, também, que o Apelante, mesmo na presença do 2º Sgt LOURENÇO, militar de serviço de Polícia
da Aeronáutica, permaneceu discutindo com seu superior hierárquico em tom inadequado.

Ademais, a despeito de o Apelante ter sido orientado pelo 2º Sgt LOURENÇO para que mantivesse a calma,
os fatos culminaram em ordem de prisão em flagrante.

As condutas perpetradas pelo Apelante foram presenciadas, ao menos, pelos Sd CARVALHO e 2º Sgt
LOURENÇO, sendo, inclusive, advertido por este último para manter a calma.

Conforme jurisprudência desta Corte, o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM pode
ser praticado por qualquer meio capaz de ensejar a falta de respeito do subordinado para com o seu
superior hierárquico, desde que haja a percepção da conduta ilícita por outro militar presente. Neste sentido,
destaco os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. (...) O crime propriamente militar
de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, possui como objetividade
jurídica a tutela da disciplina e da hierarquia militares, podendo se efetivar por
qualquer meio capaz de ensejar o desrespeito do subordinado para com o seu
superior. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000165-41.2016.7.11.0211. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 26/10/2017, Data de Publicação:
22/11/2017). (Grifos nossos.)

"APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. (...) O delito em foco exige a percepção da
situação por outros militares presentes e pode ser perpetrado de formas diversas.
(...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000196-07.2015.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 09/06/2018, Data de
Publicação: 04/07/2018). (Grifos nossos.)

Portanto, resta configurado em todas as suas circunstâncias o tipo incriminador do art. 160 do CPM, uma vez
que o Apelante desrespeitou seu superior hierárquico diante de outros militares, não assistindo razão à
Defesa quanto à alegação de que os fatos não teriam sido presenciados por outros militares.

Além disso, resta configurado o dolo do tipo penal, posto que o Apelante não atendeu, de pronto, ao
chamado do Tenente WILLIAN e, ainda, permaneceu discutindo em voz alta com o referido Oficial. Ou seja, o
Apelante faltou com o respeito devido ao seu superior de forma livre, voluntária e consciente, apontando-lhe
o dedo em riste e mandando o Oficial falar baixo, embora tivesse sido advertido para manter a calma.

Nesse sentido, merece transcrição o entendimento de Cesar de Assis[2], em relação à caracterização do
dolo do crime do art. 160 do CPM, in verbis:

"O desrespeito consiste na falta de consideração, de respeito, de acatamento, praticada pelo
subordinado na relação com o seu superior hierárquico, na presença de outro militar e desde
que o fato não constitua crime mais grave. Para isto, o elemento subjetivo se manifesta pela
vontade livre do sujeito ativo, orientado no sentido de faltar com respeito ao seu superior"

Evidenciado, portanto, no entender deste Relator que o Apelante, na condição de Graduado da Aeronáutica,
tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, tanto assim, que por ocasião de seu interrogatório, admitiu
que outros militares poderiam ter presenciado os fatos.
Ademais, para a caracterização do crime do art. 160 do CPM não se exige o dolo específico. O militar comete
o crime independentemente de sua "intenção de realizar a figura delituosa do art. 160 do CPM, sendo
suficiente "o dolo genérico, isto é, a consciência da injuridicidade do ato, conhecimento de que é desrespeito
que se pratica em presença de outro militar", conforme precedente do TJMRS, Ap. Crim. 3.040/98, citado na

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 05/10/2021 15:36:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c7984979
obra supramencionada.[3]

Logo, todo o arcabouço probatório conduz para a manutenção da sentença recorrida, considerando que o
Apelante não acatou a autoridade do Tenente, seu superior hierárquico.

A conduta do Apelante feriu preceitos basilares da ética e da disciplina militares, ao não dispensar ao
Tenente WILLIAN o devido respeito, diante de outros militares, que ouviram e perceberam a conduta
ofensiva e desrespeitosa contra o referido Oficial.

DA ALEGADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.

Diante do vasto contexto probatório, restam comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do
2ºSgt FERNANDO ALVES FERREIRA ao desrespeitar, consciente e voluntariamente, o seu superior hierárquico
na presença de outros militares.

Dada a natureza do crime de desrespeito a superior e aos bens e interesses jurídicos por ele tutelados, não
se mostra razoável a aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a reprovabilidade penal da
conduta, nem mesmo para desclassificá-la para transgressão disciplinar.

Amoldando-se a conduta do Apelante ao tipo penal do art. 160 do CPM, não há que se falar em afronta ao
princípio da proporcionalidade e, muito menos, na desclassificação da conduta do Apelante de crime para
transgressão disciplinar militar.

Nesse sentido, destaco o Acordão deste Tribunal, de Relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, que corrobora o meu entendimento:

"APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR (CPM, ART. 160). VONTADE LIVRE E
CONSCIENTE DE DESRESPEITAR. FATO TÍPICO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E
DE CULPABILIDADE. INCABÍVEL A CONVERSÃO DA CONDUTA EM TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. (...) A reprimenda penal há de ser aplicada ao agente que comete
conduta tipificada como crime, não se podendo considerar a prática delitiva
prevista no art. 160 do CPM como transgressão disciplinar, até porque não existe
norma legal nesse sentido. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000026-
05.2012.7.06.0006. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/02/2014, Data de Publicação: 25/02/2014) (Grifos nossos.)

Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade e de ilicitude, deve ser mantida a condenação, unânime, prolatada pelo CPJ para a Aeronáutica
da 2ª Auditoria da 2ª CJM.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa do 2º Sgt
FERNANDO ALVES FERREIRA, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.

[1] FERREIRA, Célio J. Lobão. Direito penal militar: atualizado. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica,
2006
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra.
Curitiba: Juruá, 10ª ed. rev., atual., 2018, p. 491.
[3] Ibidem, p.493.